Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ.

1. Não há interesse recursal quando a sentença abrange o pedido formulado pelas partes.

2. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade.

3. O portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV).

4. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (STJ, Súmula 598).

5. Preliminar acolhida. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso voluntário do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.